Tribunal: TJDFT
Processo: 0744032-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUADAS AO CASO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE RÉUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva do réu, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para restabelecer a prisão preventiva, argumentando a presença dos requisitos autorizadores da medida, destacando que o recorrido foi preso em flagrante vendendo drogas e possui histórico de atos infracionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do recorrido; e, (ii) determinar se a substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi proporcional e adequada ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, devendo ser fundamentada na garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconizado pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. A necessidade de manutenção da ordem pública deve ser compreendida como preservação da tranquilidade social e no caso, embora o tráfico de entorpecentes seja crime grave, a prisão preventiva se mostra desproporcional à luz das circunstâncias do caso concreto.

5. Como os atos infracionais atribuídos ao recorrido são análogos aos crimes de dano e injúria, sem grave periculosidade ou ameaça à ordem pública, foram cometidos há mais de quatro anos, e o recorrido foi absolvido de outra acusação de tráfico recente, não há reincidência ou elementos que indiquem habitualidade criminosa.

6. A concessão de liberdade ao corréu pelo Superior Tribunal de Justiça, com histórico criminal mais grave e reincidências, estabelece um parâmetro de isonomia que deve ser aplicado ao recorrido, cujas circunstâncias pessoais são mais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 940362 - DF, 2024.